Tribunal: STF
Processo: ARE 1332389
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. ISENÇÃO. ART. 40 DO ADCT, E ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 288/67. PRODUTOS DESTINADOS À AMAZÔNIA OCIDENTAL, ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NA MP 2158-35. LEGALIDADE DA COBRANÇA.



    1. A questão controvertida nos autos se refere à inclusão, na base de cálculo do PIS/COFINS, das receitas decorrentes das vendas promovidas por estabelecimentos situados em todo o País, inclusive na Zona Franca de Manaus, para terceiros estabelecidos nas ALC/RO, ALC/RR, ALC/AP, ALC/AC E ALC/AM, bem como pelos estabelecimentos situados na ZFM para terceiros domiciliados nos Municípios de Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva (integrantes da Amazônia Ocidental).



    2. Os arts. 4º do DL 288/67 e 40 do ADCT preservam a Zona Franca de Manaus, enquanto área de livre comércio, o que se aplica às exportações destinadas a estabelecimentos situados naquela região, cujos benefícios fiscais compreendem as exportações ao estrangeiro. Desse modo, para efeitos fiscais, a exportação de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro.



    3. Ora, a partir da equiparação dos produtos destinados à Zona Franca de Manaus com aqueles exportados para o exterior, poder-se-ia deduzir a incidência da isenção relativa à COFINS e ao PIS. Porém, há legislação específica (a MP 2158-35/2001, recebida com força de lei) afastando a possibilidade de exclusão das receitas decorrentes de vendas efetuadas a empresas estabelecidas na ZFM da base de cálculo de tais tributos. Trata-se, portanto, de exceção à regra de equiparação de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro.



    4. Cumpre ressaltar que, embora o STF tenha, em sede de medida cautelar na ADI nº 2.348-9, suspendido, liminarmente, a eficácia do inciso I do § 2º do artigo 14 da MP nº 2.037-24, de 23.11.2000, que revogou a isenção relativa à COFINS e ao PIS sobre receitas de vendas efetuadas na Zona Franca de Manaus, tal processo foi arquivado em 04/03/2005, pela perda de objeto, tendo em vista as reedições sucessivas da medida provisória sem aditamento à inicial, o que prejudicou a medida liminar então deferida.



    5. Ademais, a MP 2158-35 (antiga MP 1.807-02/99), que alterou a legislação das Contribuições para a Seguridade Social - COFINS, para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, continua válida e produzindo efeitos até os dias atuais.



    6. Assim, embora o entendimento que prevaleça no Colendo Superior Tribunal de Justiça seja o de que tanto o artigo 5º da Lei nº 7.714/88 quanto o artigo 7º da Lei Complementar nº 70/91 autorizam a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores referentes às receitas oriundas de exportação de produtos nacionais para o estrangeiro, porquanto os produtos destinados à Zona Franca de Manaus são equiparados aos nacionais exportados para o exterior, reputo como válidas as exceções a tal regra trazidas pela MP 2158-35, em seu art. 14, parágrafo 1º e 2º, I, razão pela qual as receitas decorrentes da venda de produtos destinados à ZFM, às áreas de livre comércio e aos Municípios constantes da Amazônia Ocidental não podem ser excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS.



    7. Apelação provida. Segurança denegada” (págs. 19-20 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 149, § 2°, I; e 150, II, da mesma Carta, bem como aos arts. 40, 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 20). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI Nº 288/67. PRODUTOS DESTINADOS À AMAZÔNIA OCIDENTAL, ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. RECURSO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA EM RE. PRETENSÃO QUE PRESSUPÕE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 288/1967; Medida Provisória 2.158-35/2001; Lei 7.714/1988; e Lei Complementar 70/1991). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    II – Agravo regimental improvido” (RE 542.368-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL nº 288/67. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A discussão acerca da isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas da venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (RE 634.512-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – ZONA FRANCA DE MANAUS - ÁREA LIVRE DE COMÉRCIO, DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, E DE INCENTIVOS FISCAIS – ISENÇÃO QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES AO PIS/COFINS - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE DO DL Nº 288/67 - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO” (RE 456.336-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 539.590-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 625.530-AgR/AM e RE 627.992-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 529.304/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 607.720/RS, Rel. Min. Eros Grau; RE 501.885-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 612.537-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 558.962-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 568.417-AgR/RS, RE 605.477-AgR/PR e ARE 681.491/AM, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 640.653-AgR/SC e ARE 1.003.220/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.346.882/RR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 512.632-AgR-segundo/SC e ARE 770.723-AgR/AM, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator